Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002142-96.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.031.401-06 (APELADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição em dobro de valores descontados e indenização por dano moral, movida por beneficiário previdenciário.

A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, com fundamento em discrepância entre a assinatura do autor e aquela constante nos documentos juntados, ausência de uso do cartão e omissão da instituição quanto à apresentação do contrato original para perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da perícia grafotécnica em documento não original caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se há responsabilidade civil por descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado validamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o documento apresentado é mera cópia e a parte, embora intimada, não junta o original para análise.

A ausência de comprovação da efetiva transferência de valores ao autor e a discrepância nas assinaturas justificam o reconhecimento da inexistência de contrato.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a legalidade da cobrança, o que não ocorreu no caso concreto.

Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral, nos termos do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando a parte não apresenta o documento original. 2. A ausência de comprovação da contratação e a divergência de assinaturas autorizam o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e ensejam a repetição do indébito em dobro, bem como a indenização por dano moral, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, movida por Antônio Ribeiro da Silva, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente ao Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável n. 5259.1313.2962.5685, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a instituição bancária alega, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi requerida com base na cópia digital do contrato. Sustenta que a realização da perícia nessa modalidade seria plenamente viável, sendo, portanto, indevida a negativa judicial.

No mérito, defende a regularidade e a validade da contratação, alegando que houve adesão válida ao contrato e que o autor efetuou saque por meio de cartão de crédito, tendo o valor sido posteriormente estornado. Além disso, argumenta inexistir qualquer falha na prestação dos serviços, o que, por consequência, afastaria a incidência da devolução em dobro dos valores, uma vez ausente a má-fé. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, por não ter havido abalo significativo capaz de justificar eventual reparação.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões no id. 276811877, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se Antônio Ribeiro da Silva moveu ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., alegando ter recebido, em março de 2021, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não solicitado. Aduz que juntamente ao cartão, recebeu fatura com vencimento próximo e valor mínimo para pagamento. Segue sustentando que ao verificar seu benefício previdenciário, notou desconto indevido identificado como “empréstimo sobre a RMC”, no valor de R$ 46,24.

Afirma que jamais contratou qualquer serviço com o banco réu, tampouco utilizou o referido cartão. Apesar de tentativas extrajudiciais para resolver a questão, a instituição manteve os descontos, insistindo na legalidade da cobrança com base em um contrato supostamente assinado por ele. No entanto, o autor contesta a autenticidade da assinatura e sustenta ter sido vítima de fraude.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores e indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
procedente a ação, reconhecendo a inexistência de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), com fundamento na divergência entre a assinatura do autor e aquela constante no contrato apresentado, na ausência de utilização do cartão e na omissão do banco em apresentar o contrato original para a realização de perícia grafotécnica. Condenou, ainda, a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros e correção monetária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 276811871).

Irresignada, a instituição bancária alega, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi requerida com base na cópia digital do contrato. Sustenta que a realização da perícia nessa modalidade seria plenamente viável, sendo, portanto, indevida a negativa judicial.

No mérito, defende a regularidade e a validade da contratação, alegando que houve adesão válida ao contrato e que o autor efetuou saque por meio de cartão de crédito, tendo o valor sido posteriormente estornado. Além disso, argumenta inexistir qualquer falha na prestação dos serviços, o que, por consequência, afastaria a incidência da devolução em dobro dos valores, uma vez ausente a má-fé. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, por não ter havido abalo significativo capaz de justificar eventual reparação.

Pois bem. Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente. Embora, em tese, seja viável a realização de perícia grafotécnica mesmo em documentos digitalizados, tal medida mostra-se incabível no presente caso, tendo em vista que a parte recorrente limitou-se a juntar aos autos meras cópia do contrato, sem apresentar os respectivos originais, conforme expressamente consignado na sentença de origem.

Ressalte-se, ademais, que a assinatura constante nos referidos contratos apresenta notória discrepância em relação àquela aposta na procuração e na declaração de hipossuficiência constantes dos autos, o que reforça a dúvida quanto à autenticidade do instrumento contratual.

Some-se a isso o fato de que não há, nos autos, qualquer comprovante de transferência bancária (TED) que demonstre o efetivo repasse de valores ao autor, elemento essencial para a aferição da validade e da regularidade da contratação alegada.

Diante desse contexto, revela-se manifesta a impossibilidade de se reconhecer a validade do contrato em questão, independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual a
preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Avançando-se na análise do mérito da controvérsia, impende salientar que se revela plenamente aplicável, ao caso em tela, o Código de Defesa do Consumidor, diante da inequívoca existência de relação de consumo entre as partes envolvidas.

Nesse contexto, é cabível a inversão do ônus da prova, conforme previsão expressa do artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, medida esta que se impõe diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua reconhecida hipossuficiência técnica e econômica em face da parte demandada. Tal inversão visa assegurar o equilíbrio processual e a efetiva proteção do consumidor, princípio basilar do microssistema consumerista.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

In casu
, seguindo o entendimento esposado pelo d. Magistrado, observa-se que, embora a instituição alegue que a contratação tenha sido realizada pelo autor, as assinaturas constantes nas cópias dos contratos apresentadas mostram=se notoriamente divergentes daquelas constantes na procuração (id. 276810877), na declaração de hipossuficiência (id. 276810881).

Ademais, destaca-se que a instituição financeira não apresentou comprovante de transferência de valores, o que inviabiliza a identificação de eventual obtenção de vantagem financeira pelo apelado.

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, d
estaco
que, a realização da
análise

especializada
não se
mostra essencial
quando
se

percebe

claramente

a

discrepância
nas assinaturas.
Portanto
,
concluo
que
,
de fato, a
assinatura
não foi
feita
pela autora
,
estando
devidamente
comprovada a
falsificação
no documento.

Nesse passo, andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

15. Ao sopesar as teses propostas pelos litigantes, observa-se que a parte autora nega a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC n. 5259.1313.2962.5685, sendo submetido a descontos mensais mínimos de R$ 46,24 em seu benefício previdenciário desde março de 2021. Em contrapartida, a parte requerida defende a legalidade dos descontos realizados, bem como a autenticidade da assinatura constante no instrumento contratual.

16. Verifica-se que, em uma análise preliminar, a assinatura constante no alegado contrato apresenta divergências em relação à assinatura presente no documento de identidade do autor, o que indica indícios de irregularidade na contratação.

17. Confira-se a assinatura aposta no contrato juntado pelo banco réu:

18. Vejam-se as assinaturas do autor nos documentos anexados à petição inicial (procuração e declaração de hipossuficiência):

16. Além disso, foram anexadas aos autos as faturas do cartão de crédito supostamente contratado, todas sem qualquer registro de utilização (id. 89650344). Tal fato reforça a alegação da parte autora de que não realizou a contratação, uma vez que jamais utilizou o referido cartão.

17. As provas apresentadas pela parte autora demonstram os descontos efetuados periodicamente em seu benefício previdenciário com origem no contrato celebrado com o BMG. Assim, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art.373, I, do CPC.

18. Desta feita, a fim de constatar se a assinatura acostada ao contrato é de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e que ele, de fato, contraiu empréstimo junto à instituição financeira requerida, determinou-se a realização da perícia grafotécnica.

19. Foi registrada sobre a imprescindibilidade da apresentação do contrato original para a realização da prova técnica, uma vez que, além de se tratar de exigência solicitada pelo perito, a cópia não garantirá a precisão necessária ao ato/prova. Assim, a parte requerida foi intimada para depositar em cartório a via original do documento objeto da perícia, sob pena de presunção da veracidade dos fatos arguidos pela parte contrária sobre a inidoneidade do documento.
Contudo, a ordem judicial não foi cumprida, conforme id. 163483978.

20.
Por se tratar de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai à instituição financeira, por possuir todos os elementos para a elucidação da lide,
com fulcro no
artigo 6o, VIII, do CDC.
Da mesma forma, quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da prova cabe à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, § 2o, do CPC e do Tema 1.061, do STJ.
Desse modo, caberia ao requerido comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.”
(id. 276811871).

Assim, não desincumbindo o apelado provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a declaração de inexistência dos débitos.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de o apelante restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelado, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma dobrada, pois tenho que ao efetuar descontos indevidos do seu benefício, sem a sua contratação, viola, por certo, a boa-fé objetiva.
Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei)

No que tange à configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que os descontos decorrentes de operação bancária fraudulenta, cuja inexistência de manifestação de vontade do consumidor foi cabalmente demonstrada, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, alcançando um patamar capaz de gerar angústia e incertezas suficientes para caracterizar abalo de ordem psicológica.

Destarte
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada na cobrança indevida de valores pagos e os transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do réu e o dano sofrido pelo autor.

Com relação a exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de descontos indevidos realizado pelo réu no benefício previdenciário recebido pelo autor, tal prática não deixa de ser abusiva, pois o consumidor não efetuou a contratação.

Existindo a responsabilidade
civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral mostra-se adequado, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025